Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-21.2018.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000927-21.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELANTE), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.664.789/0001-97 (APELADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (APELADO), INES BERNADETE GASPARIN SARTORI - CPF: 007.307.739-90 (APELADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (APELADO), WELLINGTON SANCHES THEOTONIO - CPF: 638.922.949-68 (APELADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (APELADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA –

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – EFICÁCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2o DO ART. 240 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO LIMITE LEGAL –ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
-

RECURSO

PROVIDO
.

Salvo se já decididas, não incide a preclusão sobre as matérias de ordem pública não arguidas na primeira oportunidade, visto que podem ser conhecidas a qualquer momento e inclusive de ofício, respeitado o direito ao contraditório.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do limite previsto na legislação processual.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do feito, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC no 01 - STJ.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse lapso temporal sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito sob o fundamento de prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação da exequente às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, a apelante alega estar preclusa a arguição de prescrição decorrente da invalidade das citações por edital dos demais executados, pois os apelados não abordaram essa questão na primeira oportunidade que lhes foi dada para se manifestarem.

Aponta violação ao art. 18 do CPC, visto que foi pleiteada a nulidade da citação dos outros executados.

No mérito, aduz a eficácia das citações feitas na Execução e que, portanto, houve a interrupção da prescrição, a qual ocorreria mesmo que oriunda de despacho de juízo incompetente.

Ressalta que o comparecimento espontâneo supre a citação e que, por consequência, formou-se a relação processual. Acrescenta que o apelado compareceu em 17/01/2011, antes de ser citado em 18/01/2011.

Assinala que as citações declaradas nulas não englobam todos os executados, mas só aqueles cujo ato se deu por edital, pois, com relação aos devedores principais (Adilmar Sartory e a empresa Primabay), foram consideradas válidas.

Rechaça a alegação de prescrição intercorrente, já que o longo lapso temporal deu-se por motivos alheios à sua vontade.

Contrarrazões no ID.152017763.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – PRECLUSÃO.

Salvo se já decididas, não incide a preclusão sobre as matérias de ordem pública não arguidas na primeira oportunidade, visto que podem ser conhecidas a qualquer momento e inclusive de ofício, respeitado o direito ao contraditório, como aconteceu na presente lide.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1o e 2o do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura deste feito).

Já a prescrição intercorrente acontece quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021,
que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”

(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC).

E enuncia no §4o-A que
“
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”
.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
(27/08/2021), a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pelo prisma do Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, no qual o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, determinantes para a elucidação destes autos.

Ficou ali assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser examinados os atos do processo para identificar se houve desídia da apelante em promover a citação tempestivamente e/ou se houve a prescrição intercorrente.

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 28/10/2010 com o objetivo de recebimento do valor referente a Instrumento Particular de Confissão de Dívida vencido em 30/09/2010, contra a Farmer - Primabay Defensivos Agrícolas Ltda (devedora principal) e os avalistas Adilmar Sartori, Altair Sartori, Inês Bernardete Garparin Sartori, Lirge Maria Sartori Theotonio, Wellington Sanches Theotonio e Marcia do Prado Sartori.

O despacho inicial foi proferido em 19/01/2011 e no mesmo mês
Adilmar Sartori compareceu espontaneamente
ao feito requerendo a juntada de procuração, depois ingressou com Exceção de Pré-Executividade em que suscita a incompetência relativa porque, apesar de as partes terem convencionado como foro de eleição a comarca de Paranatinga, a Execução foi ajuizada na comarca de Primavera do Leste.

Em 21/02/2011 a empresa foi citada (ID. 152017737, pág. 91), porém os demais executados não foram localizados, o que motivou o pedido de citação por edital em 07/02/2012, deferido em 11/05/2012.

Só em 02/10/2013 foi analisada a Exceção, rejeitada. Em seguida foi interposto o Agravo de Instrumento n. 128053/2013, provido para
declarar competente para processar e julgar a Ação de Execução a comarca de Paranatinga
. Importante anotar que no aresto constou “
visando à economia processual, não há necessidade de extinção desta ação para que nova seja proposta na comarca competente,
bastando o envio dos autos para o juízo de Paranatinga, onde a ação deverá ter seu curso normal, voltando ao início dos procedimentos executórios
” (ID. 152017737, pág. 192), transitado em julgado em 13/05/2014.

Em julho de 2015 a apelante pleiteou a penhora do imóvel com matrícula n. 126 do CRI de Paranatinga, deferida em 29/03/2016, sendo determinada a expedição de Carta Precatória para penhora, avaliação e demais atos expropriatórios, entregue ao seu advogado em 27/04/2016.

O oficial de justiça certificou que em 21/10/2016 procedeu à penhora e avaliação do imóvel em referência.

Em 19/05/2017 o apelado Adilmar Sartori informou o descumprimento do aresto proferido no RAI 128053/2013, e somente em 02/03/2018 os autos foram remetidos para a comarca de Paranatinga (ID. 152017738, págs. 16 a 19).

Ao serem lá recebidos, o magistrado decidiu em 08/01/2019 novamente sobre a Exceção de Pré-Executividade.

A apelante requereu em 21/02/2019 a ratificação dos atos praticados pelo juízo de Primavera do Leste, a intimação do apelado a respeito da penhora e avaliação, bem como do encargo de fiel depositário e a alienação do imóvel penhorado via leilão judicial.

As partes foram instadas a esclarecer se ratificavam a penhora e avaliação já realizada, sendo o silêncio considerado anuência. A apelante concordou, e o apelado ficou inerte.

Em 05/10/2020 o apelado ajuizou nova Exceção de Pré-Executividade em que aduz que os despachos proferidos pelo juízo incompetente seriam nulos, assim como as citações, além da prescrição.

Só em 13/10/2021 a apelante foi intimada a se manifestar sobre esse pedido, e em 11/05/2022 foi acolhida a Exceção e extinta a Execução.

O prazo prescricional do contrato
sub judice
é quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC). Como o vencimento foi em 30/09/2010, a Execução foi ajuizada no prazo legal, em 28/10/2010.

A citação dos executados por edital foi considerada nula nos Embargos à Execução n. 6830- 68.2012.811.0037, sendo determinado que Altair Sartori, Inês Bernardete Gasparin Sartori, Lirge Maria Sartori Theotônio, Wellington Sanches Theotônio e Márcia do Prado Sartori fossem mais uma vez citados,
decisum
transitado em julgado em 29.03.2016, como consignado na sentença.

Todavia, a apelante não tentou citá-los novamente e nem recorreu do reconhecimento da prescrição com relação a eles, mas apenas com relação a Adilmar Sartori e à empresa Primabay.

A angularização processual no que tange a Adilmar Sartori (comparecimento espontâneo) se formou em 2011, e em 21/02/2011 para a empresa (citada por oficial de justiça), logo, antes da prescrição do direito material à cobrança do contrato.

Ademais, não se sustenta a alegação do apelado de que o reconhecimento da incompetência relativa ensejou a nulidade de todos os atos do juízo declarado incompetente, pois o §4o do art. 64 do CPC dispõe expressamente que, “
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Além disso, no acórdão proferido no RAI não foram declarados nulos os atos do juízo de Primavera do Leste, e o de Paranatinga não decidiu de forma adversa; pelo contrário, intimou as partes a se pronunciarem sobre a manutenção da penhora e avaliação já efetivadas, o que permaneceu em razão do silêncio do apelado.

Igualmente não incidiu a prescrição intercorrente, visto que não houve paralização por culpa ou negligência da apelante por mais de 06 anos (1 ano de suspensão e 05 de prescrição) no que concerne aos apelados Adilmar e Primabay. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para permitir a tramitação da Execução contra estes últimos.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e afastar a arguição de prescrição e de prescrição intercorrente, devendo ser retomada a Execução contra Adilmar Sartori e a empresa Primabay Defensivos Agrícolas Ltda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023